Tribunal: TJPA
Processo: 0001222-59.2020.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001222-59.2020.8.14.0091

APELANTE: JEFFERSON RAMON BARATA SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
157,
§ 2º, VII
.

DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA MERITÓRIA-

AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS, BEM COMO A CONFISSÃO DO APELANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JEFFERSON RAMON BARATA SANTOS DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Salvaterra, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, VII do CPB.

Relatou a denúncia, ID 6501595, que no dia 13/05/2019, por volta das 18h:15m, o denunciado Jefferson Ramon Barata Santos da Silva subtraiu, mediante grave ameaça, e fazendo uso de arma branca (faca), um aparelho celular modelo MOTO G8 da vítima Jéssica Natalia Queiroz dos Santos, em via pública, localizada na 2ª Rua, nº 124, esquina com a Paulo Ribeiro, no município de Salvaterra.

Prossegue a denúncia, relatando que a vítima estava em frente de casa mexendo no aparelho celular quando o acusado lhe pediu uma informação. Jessica imediatamente suspeitou do denunciado e tentou se afastar, ao passo que o Jefferson, munido de uma faca, anunciou o assalto, fazendo com que a vítima lhe entregasse seu parelho celular.

Seguidamente, a vítima passou a gritar que havia sido assaltada, chamando a atenção de populares que passaram a perseguir o acusado, o qual foi alcançado próximo da Câmara Municipal.

Em sede policial, o denunciado confessou o fato a si imputado, e afirmou possuir uma dívida oriunda do tráfico de drogas com o comando vermelho e que está sofrendo ameaças.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
Jefferson Ramon Barata Santos da Silva
pela prática do crime previsto no art.
157,
§ 2º, inciso VII do CPB
.

Em ID 6501595 – Doc. 8, recebida a denúncia em 04/06/2020;

Em ID 6501597, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 17/11/2020;

Em Sentença, ID 6501597 / 6501598, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o acusado
Jefferson Ramon Barata Santos da Silva
pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art.
157,
§ 2º, inciso VII do CPB
.

Em
razões recursais
(ID 6501599), afirmou a defesa que não vislumbra razões técnicas para reforma da sentença, entretanto, em homenagem ao princípio da indisponibilidade, devolveu a matéria para fins de ser submetida ao duplo grau de jurisdição, para que esta E. Corte de Justiça reaprecie toda a instrução criminal e o conjunto probatório, no escopo de confirmar a sentença meritória ou vislumbrar vício ou mesmo argumentos de fato ou de direito que absolvam e/ou isentem o apelante de pena, que ocasionalmente não tenham sido notados pelo juízo
a quo
ou pela defesa.

Em sede de
contrarrazões
(ID 6501600), o representante do Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
Improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 7275683, manifestou-se pelo
Conhecimento e Parcial provimento
do recurso do réu
Davi Andrada Sales.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JEFFERSON RAMON BARATA SANTOS DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Salvaterra, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, VII do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA MERITÓRIA:

Em que pese a defesa não vislumbrar razões técnicas para reforma da sentença, em homenagem ao princípio da indisponibilidade, devolveu a matéria para que esta E. Corte de Justiça reaprecie toda a instrução criminal e conjunto probatório, no escopo de confirmar a sentença meritória ou vislumbrar vício, ou mesmo argumentos de fato ou de direito que absolvam e/ou isentem o apelante de pena, que ocasionalmente não tenham sido notados pelo juízo
a quo
ou pela defesa.

Observa-se que o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação do apelante na empreitada criminosa narrada na denúncia, estando a materialidade e autoria do crime sobejamente demonstradas.

Nota-se que o apelante fora reconhecido como sendo o autor do delito, tendo o depoimento prestado pela vítima perante o Juízo, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, se mostrado conciso, seguro e coerente durante toda a instrução processual, andando bem o juízo ao reconhecer que o apelante praticou a infração penal de roubo majorado, nos ternos do art.
157,
§ 2º, VII do CPB, não havendo nenhuma dúvida sobre a existência do delito e sobre quem o praticou.

Em depoimento prestado em
Juízo, Ângelo do Socorro Pereira Dantas, Sargento da PM,
que participou das diligências que culminaram com a prisão do apelante, relatou os detalhes da empreitada criminosa, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia.

Perante o Juízo, o apelante confessou a autoria delitiva, bem como esclareceu os motivos que o levaram a praticá-lo.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal prevista no art.
157,
§ 2º, VII do CPB
, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBO, RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 157, 2º, I E II, ART. 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 33, DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03)- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RELATIVAMENTE AO CORRÉU - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS - VIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS RELATIVAMENTE AO DELITO DE ROUBO MAJORADO - PALAVRA DA VÍTIMA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. – (...). -
O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelos réus, do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CP, sendo apto a fundamentar o édito condenatório -A prática pelos apelados da conduta descrita no art. 157, § 2º, I e II do CP, está comprovada pelos elementos informativos colhidos na fase investigativa e pelas provas produzidas durante a instrução processual -Constata-se que o panorama probatório é robusto e firme, e indica, com a necessária segurança, que os denunciados praticaram o crime de roubo que lhes é imputado -Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima, possui fundamental importância para a condenação.
(TJ-MG - APR: 10702160220738001 Uberlândia, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/02/2021)

APELAÇÃO. ROUBO
MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA IDÔNEA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é no sentido de que a palavra da vítima deve preponderar sobre a do réu. "E, na medida em que ela seja coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (RT 732/633), sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo dos depoimentos prestados em Juízo. 2. Defrontando-se as informações colhidas nas declarações do Inquérito Policial e nos depoimentos judicias na audiência, temos que inexistem contradições entre as narrativas colhidas nas duas oportunidades.
3. Em virtude da comprovação da autoria do delito de roubo pelo réu, não subsiste o pleito de desclassificação do tipo penal para receptação. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-CE - APR: 00661341320138060001 CE 0066134-13.2013.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021)

Igualmente, observo que a dosimetria da pena não merece reparos.

Após a análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado aplicou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, observando a presença da agravante da reincidência, bem como da atenuante da confissão, o sentenciante procedeu a compensação, por se tratar de circunstâncias equivalentes.

Na terceira fase, considerando a presença da causa de aumento constante no inciso VII, do
§ 2º, do CPB, aumentou a pena em 1/3, totalizando esta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/03/2022